Tribunal: TJDFT
Processo: 0723548-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela exequente contra acórdão da 4a Turma Cível que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo executado para (i) determinar que a base de cálculo dos danos materiais corresponde a R$ 10.762,65 no que concerne ao mês de outubro de 2019, e (ii) cassar a decisão recorrida no capítulo relativo aos juros de mora, a fim de que o Juízo de origem remeta o feito à Contadoria Judicial, para aplicar os juros fixados no título judicial exequendo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado, no que se refere (i) à base de cálculo dos danos materiais utilizada pela exequente referente ao período de outubro/2019; (ii) à existência de dúvida quanto à correspondência entre os juros moratórios utilizados pela exequente e aqueles aplicados à caderneta de poupança.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração da exequente/agravada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC 1022; Lei 9494/1997 1-F.